Tribunal: STF
Processo: HC 73146
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  INDICIOS
SUFICIENTES  DO ENVOLVIMENTO DO  PACIENTE NO TRAFICO DE ENTORPECENTE.
ALEGAÇÃO DE SER A CUSTODIA ARBITRARIA E ILEGAL.
          Em  face das circunstancias do flagrante, e de descartar-se
a causa de nulidade increpada pelo impetrante, pois contra o paciente
pesam  elementos  que  induzem  a  sua  participação  no  trafico  de
substancia entorpecente.
          Impossibilidade  de, em sede  de habeas corpus, penetrar-se
no  exame dos  indicios que  levaram ao  envolvimento do paciente, os
quais se revelaram suficientes para o procedimento instaurado.
          Ordem indeferida.